Tribunal: TJMT
Processo: 1011805-83.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso no 1011805-83.2019.8.11.0001.
Vistos etc.
Compulsando os autos, vê-se que a reclamada interpôs recurso inominado, visando reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 50933627, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M (FGV), a partir data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.
Ainda, determinou o restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.
Na data de 10/08/2020, o aludido recurso foi a julgamento no plenário da 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, ocasião em que foi proferida decisão pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamada e negou-lhe provimento.
No id. no 54014961, a recorrente Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A pugnou pela devolução do prazo recursal, sob o argumento de que o acórdão não foi disponibilizado no dia da sessão de julgamento ocorrida em 10/08/2020.
Com efeito, o Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA).
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.
(TJMT - N.U 1015546-34.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 06/08/2020) (grifei)
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO PREVISTO NO ART. 49 DA LEI N.o 9.099/95 C/C. 45 DA LEI 9.99/95. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO
- Conforme entendimento pacificado desta Turma Recursal, os embargos declaratórios intempestivos não devem ser conhecidos, nos termos da lei.
(Recurso Inominado Cível 7001535-57.2017.822.0001, Rel. Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, julgado em 23/06/2020.) (grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, a teor do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. (TJMT - Embargos de Declaração no 0017097-66.2019.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 21/05/2020) (grifei)
Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois foram previamente informadas da data da sessão de julgamento.
Logo, indefiro o pedido de devolução de prazo formulado pela reclamada/recorrente.
Por outro lado, a parte autora/recorrida Edilaine Marques de Toledos, em sede recursal (id. 56896972), informou o falecimento de seu do causídico habilitado nos autos, pugnando pelo chamamento do feito à ordem, objetivando a restituição do prazo para a apresentação de embargos de declaração contra a sentença singular.
No entanto, tal pleito não merece acolhimento, em razão da ocorrência da preclusão temporal, tendo em vista que a parte autora, por meio de seu causídico, foi intimada da sentença prolatada nos autos no dia 01/07/2020, sendo que o falecimento do nobre advogado ocorreu em 17/07/2020 (no 56896973), data na qual já havia transcorrido o prazo recursal para a demandante, conforme se vê da aba de expedientes.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROVA PERICIAL - DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO EFETIVADO - PRECLUSÃO CARACTERIZADA - ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS DEVIDAMENTE INTIMADO - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL A OUTRO DEFENSOR QUANDO JÁ CONSUMADA A PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Preclui a oportunidade para a realização da prova pericial quando a parte que a requereu, embora devidamente intimada, não realiza o depósito prévio dos honorários do perito. 2. Uma vez intimados os patronos regularmente habilitados à época, a substituição de procuradores efetivada nos autos com o prazo para pagamento de honorários periciais já esgotado, não enseja a reabertura de prazo para a prática do ato processual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0344.11.003932-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/0016, publicação da súmula em 18/05/2016) (grifei)
Logo, não há se falar em devolução de prazo para a oposição de embargos declaratórios contra a sentença prolatada nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela parte autora/recorrida.
Desse modo, intimem-se as partes da presente decisão.
Após, certifique-se quanto ao trânsito em julgado do v. acórdão prolatado nos autos (id. nos 54081493/54081496). Em caso positivo, devolva-se ao Juizado de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto